Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Existência. Anulação do acórdão.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado.
III. Razões De Decidir
3. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.
4. Diante da omissão quanto a apreciação de uma das apelações interpostas, impõe-se a anulação do acórdão para que seja proferida nova decisão que contemple a análise de ambos os recursos.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso interposto por REGINA MÁRCIA RIOS DE OLIVEIRA provido. Recurso interposto por ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. 2. Diante da omissão quanto à apreciação de um dos recursos impõe-se a anulação do acórdão para que seja proferida nova decisão .”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.